Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-35.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Apelação. Recurso da defesa. Intempestividade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, por crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apelação é tempestiva.
III. Razões de decidir
3. Se a Defensoria Pública, regularmente intimada da sentença, declarou não ter interesse em recorrer, e o réu, intimado, também manifestou expressamente que não pretendia interpor apelação, a posterior remessa dos autos - novamente à Defensoria - não reabre o prazo recursal.
4. Interposta apelação depois de decorrido o prazo, o recurso, intempestivo, não pode ser conhecido.
IV. Dispositivo
5. Apelação não conhecida.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741533, 0702204-57.2021.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09.08.23, DJe 18.08.23.